Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721376-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA CAPUCI LIMA, DIANE SOCORRO DE MELO, EDER LUCIO DA FONSECA, FATIMA SIBELI CASTELHAO VIEIRA, KLEBER MARQUES RODRIGUES GOMES, LARA VILAS NOVAS GUIMARAES, LUCAS DIAS SILVEIRA, MARIA ANGELICA PACHECO PROIETTI, MARIANA NUNES FARIA, SAMARA ALMEIDA NUNES, ANDERSON BALBINO DE LIMA, GUILHERME REIS MARTINS BRUNO, JHONATAN MATHIAS, LARA MALDANIS CERQUEIRA PERES, PEDRO PALMER BARROS FROSSARD, PUBLIO FELIPE, WAGNER LIMA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLARA CAPUCI LIMA contra decisão proferida pelo i. juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o : 0719301-43.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de REAL EXPRESSO LIMITADA, determinou a exclusão de vários autores da petição inicial. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora